Tribunal: STJ
Processo: 0124049-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995047 - GO (2025/0124049-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS ANDRE AMARO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a
mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor
representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão
causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há
necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da
fragmentariedade e da subsidiariedade.
2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam
com mais clareza no exame da punibilidade concreta – possibilidade
jurídica de incidência da pena –, que atribui conteúdo material e sentido
social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável
e punível, em contraste com a estrutura tripartite (formal)
tradicionalmente adotada, conforme expus de maneira mais aprofundada
no julgamento do REsp n. 1.864.600/MG, ocorrido em
.
15/9/2020
3. Nesse contexto, o diálogo entre a política criminal e a dogmática na
jurisprudência sobre a bagatela deve também ser informado pelos
elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens
subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos.
Documento eletrônico VDA48395912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9276a013-4569-4e51-92c9-3963b3cc556b

4. Assim, os registros de vida pregressa devem ser entendidos como
elementos objetivos, e não subjetivos. Isso porque não se avalia a
pessoa do agente, mas, sim, o seu histórico penal – que pode ser
incompatível com a exclusão da punibilidade – e a perspectiva de
recidiva do comportamento avesso ao direito.
5. Na espécie, a Corte estadual salientou que "o furto foi praticado
mediante escalada e, ainda, pela reincidência específica do acusado em
crimes contra o patrimônio, demonstrando, assim, que faz de tais delitos
meio de vida, respondendo, inclusive a outras ações penais (conforme
certidão de antecedentes criminais, mov. 98)" circunstância suficiente
,
para se considerar a contumácia delitiva, tal como exposto pela decisão
agravada.
6 . Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem
como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir,
cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não
comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo
quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos
documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência
de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que
não se desincumbiu o impetrante. Na espécie, forçoso observar que este
mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou
aos autos cópia do laudo de avaliação da res furtiva.
7. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48395912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9276a013-4569-4e51-92c9-3963b3cc556b

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48395912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9276a013-4569-4e51-92c9-3963b3cc556b

AgRg no HABEAS CORPUS No 995047 - GO (2025/0124049-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS ANDRE AMARO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a
mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor
representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão
causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há
necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da
fragmentariedade e da subsidiariedade.
2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam
com mais clareza no exame da punibilidade concreta – possibilidade
jurídica de incidência da pena –, que atribui conteúdo material e sentido
social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável
e punível, em contraste com a estrutura tripartite (formal)
tradicionalmente adotada, conforme expus de maneira mais aprofundada
no julgamento do REsp n. 1.864.600/MG, ocorrido em
.
15/9/2020
3. Nesse contexto, o diálogo entre a política criminal e a dogmática na
jurisprudência sobre a bagatela deve também ser informado pelos
elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens
subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos.
Documento eletrônico VDA48055036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 3d4072aa-9120-4142-ae6e-00876f1e4242

4. Assim, os registros de vida pregressa devem ser entendidos como
elementos objetivos, e não subjetivos. Isso porque não se avalia a
pessoa do agente, mas, sim, o seu histórico penal – que pode ser
incompatível com a exclusão da punibilidade – e a perspectiva de
recidiva do comportamento avesso ao direito.
5. Na espécie, a Corte estadual salientou que "o furto foi praticado
mediante escalada e, ainda, pela reincidência específica do acusado em
crimes contra o patrimônio, demonstrando, assim, que faz de tais delitos
meio de vida, respondendo, inclusive a outras ações penais (conforme
certidão de antecedentes criminais, mov. 98)" circunstância suficiente
,
para se considerar a contumácia delitiva, tal como exposto pela decisão
agravada.
6 . Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem
como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir,
cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não
comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo
quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos
documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência
de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que
não se desincumbiu o impetrante. Na espécie, forçoso observar que este
mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou
aos autos cópia do laudo de avaliação da res furtiva.
7. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
CARLOS ANDRE AMARO
decisão da Presidência desta Corte Superior, que, com fundamento no art. 21-E,
IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indeferiu liminarmente o habeas corpus, no
qual pretendia a defesa a aplicação do princípio da insignificância.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e
04 (quatro) meses de reclusão e multa, no regime semiaberto, pela prática do crime
previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA48055036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 3d4072aa-9120-4142-ae6e-00876f1e4242

Nas razões do regimental, a defesa reitera a aplicação do princípio da
insignificância, notadamente que "a conduta típica não foi realizada, diante da
ausência de lesividade, vez que a res furtiva, além de ter valor ínfimo, voltou para
o domínio da vítima".
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que a
decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Aliás, no particular, é firme a orientação de que "[a] mera restituição dos
bens subtraídos não basta, por si só, para justificar a aplicação do princípio
" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.592.345/DF, relator Ministro
da insignificância
Rogerio Schietti, DJe
, destaquei).
6/9/2024
Por oportuno, destaco os fundamentos
centrais da decisão impugnada para o não provimento do recurso (fls. 257-261,
destaque no original):
[...]
Feitas estas considerações, destaca-se que, no presente caso, não
se verifica o preenchimento dos referidos requisitos estabelecidos
pelo STF, considerando a significativa reprovabilidade da
conduta, pois o furto foi praticado mediante escalada e, ainda,
pela reincidência específica do acusado em crimes contra o
patrimônio, demonstrando, assim, que faz de tais delitos meio de
vida, respondendo, inclusive a outras ações penais (conforme
certidão de antecedentes criminais, mov. 98).
Neste contexto, a reincidência/contumácia no cometimento de
infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se
mostra incompatível com a aplicação do princípio da
insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal, uma vez
que o princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de
pequenos delitos. [...] (fl. 16)

Deveras, para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não
basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor
Documento eletrônico VDA48055036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 3d4072aa-9120-4142-ae6e-00876f1e4242

representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem
jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da
sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade.
As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com
mais clareza no exame da punibilidade concreta– possibilidade jurídica de
incidência da pena –, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito
integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com a
estrutura tripartite (formal) tradicionalmente adotada, conforme expus de maneira
mais aprofundada no julgamento do REsp n. 1.864.600/MG, ocorrido em 15/9/2020
.
Por oportuno, ressalto que, por se tratar de categorias de conteúdo
absoluto, a tipicidade e a ilicitude não comportam dimensionamento do grau de
ofensa ao bem jurídico tutelado, compreendido a partir da apreciação dos
contornos fáticos da conduta delitiva e dos condicionamentos sociais em que se
inserem o agente e a vítima.
Nesse contexto, o diálogo entre a política criminal e a dogmática na
jurisprudência sobre a bagatela deve também ser informado pelos elementos
subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do
comportamento social do acusado nos últimos anos.
Assim, os registros de vida pregressa devem ser entendidos como
elementos objetivos, e não subjetivos. Isso porque não se avalia a pessoa do
agente, mas, sim, o seu histórico penal – que pode ser incompatível com a
exclusão da punibilidade – e a perspectiva de recidiva do comportamento avesso
ao direito.
O exame desses dados alinha-se com o princípio da isonomia, pois o
indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente,
escorando-se este, conscientemente, na impunidade.
Na espécie, a Corte estadual salientou que "o furto foi praticado
mediante escalada e, ainda, pela reincidência específica do acusado em crimes
contra o patrimônio, demonstrando, assim, que faz de tais delitos meio de vida,
Documento eletrônico VDA48055036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 3d4072aa-9120-4142-ae6e-00876f1e4242

respondendo, inclusive a outras ações penais (conforme certidão de antecedentes
criminais, mov. 98)" circunstância suficiente para se considerar a
,
contumácia
, tal como exposto pela decisão agravada.
delitiva
Ademais, observo que este
foi deficientemente instruído, pois
mandamus
o impetrante não juntou aos autos cópia do laudo de avaliação da res furtiva.
Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem
como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza
urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação
probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado
constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a
aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na
impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. Nessa diretriz, destaco
os seguintes julgados desta Corte: HC n. 555.157/RS, Rel. Ministro Leopoldo de
Arruda Raposo (desembargador convocado do TJ/PE), 5a T., DJe
.
28/2/2020
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48055036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 3d4072aa-9120-4142-ae6e-00876f1e4242

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 995.047 / GO
Número Registro: 2025/0124049-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
52393232120248090051
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: CARLOS ANDRE AMARO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ANDRE AMARO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA48335958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:26
Código de Controle do Documento: ecbe1126-cbb0-4b4e-b775-b6f6e273ccfa

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:26
Código de Controle do Documento: ecbe1126-cbb0-4b4e-b775-b6f6e273ccfa